Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Ação de reparação material. Sinistro de trânsito. Dinâmica do acidente. Comprovação. Inobservância do dever de cuidado ao convergir à direita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos réus com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos formulado pelo autor. Sustentam os recorrentes que foi o recorrido quem realizou a manobra de maneira indevida, devendo ser responsabilizado por isso. Ratificam a regularidade da conversão à direita. Pedem a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão é a de definir se há elementos suficientes para responsabilizar os requeridos pelo acidente e condená-los ao pagamento de indenização.
III. Razões de decidir
3. Os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. A narrativa do autor é verossímil com as fotos juntadas aos autos, no sentido de que o segundo requerido colidiu com o veículo do recorrente, ao realizar conversão à direita, sem adotar as cautelas necessárias para tanto.
5. Observa-se da primeira fotografia destacada na petição de recurso, que o carro dos recorrentes – indicado pela seta preta - estava na faixa da esquerda, local onde permanecem os veículos que seguirão em linha reta ou à convergirão à esquerda. Na faixa da direita, permanecerão aqueles que vão seguir em linha reta ou à direita.
6. Os próprios recorrentes afirmam que trafegavam na faixa da esquerda aguardando a passagem dos veículos para converter à direita. Não se legitima a manobra do motorista que cruza a faixa rolamento em que trafega (da esquerda) para adentrar em retorno do lado oposto (da direita) em que se encontra, porque potencialmente causadora de acidente.
7. Essa dinâmica é incontroversa e corroborada pela prova dos autos. Como bem consignou a juíza sentenciante “(...) O presente feito apresenta situação, infelizmente muito comum nos dias de hoje, em que a parte condutora do veículo do réuadentrou a via da rotatória principal, não aguardando o momento apropriado e seguro para realizar a manobra, deixando de observar que também havia veículo trafegando pela via ao lado, que também adentrou na via de acesso à rotatória, deixando, assim, de respeitar a preferência do veículo do autor que vinha trafegandoem uma das vias principais.Apesar de os réus alegarem que a ausência de sinalização levou à suposição que o autor seguiria para a conversão à direita e que não seguiria reto no sentido da rotatória,da narrativa dos fatos e da análise do conjunto probatório inserido aos autos, conclui-se que a parte ré condutora do veículo acabou causando a colisão narrada nos autos, carreando para si a responsabilidade pelos danos causados. (...)”
8. Assim, a manutenção da sentença é medida de justiça.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a